Tribunal: TJDFT
Processo: 0721736-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEGALIDADE. NOTIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 27, caput e § 2o-A, da Lei n. 14.711/2023, que alterou a Lei 9.514/97, o devedor deve ser notificado sobre as datas, os horários e os locais dos leilões extrajudiciais por meio de correspondência enviada aos endereços constantes do contrato e ao endereço eletrônico.
2. O credor anexou o aviso de recebimento remetido ao endereço constante do contrato inicial, devidamente assinado, além de cópia do e-mail encaminhado ao endereço eletrônico cadastrado. A alegação de que a notificação não foi recebida, porquanto assinada por terceiros, demanda dilação probatória, inviável na etapa inicial do processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.